Tribunal: TJDFT
Processo: 0753571-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0753571-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: FABIANA XAVIER DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, Dr. Fabio Martins de Lima, que, em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor de FABIANA XAVIER DE SOUZA, indeferiu a penhora do imóvel de propriedade da devedora do qual decorre o débito condominial exequendo. Em suas razões recursais (ID 67337014), o credor agravante aponta a frustração das diligências empreendidas para localização de patrimônio da devedora, ressalta a natureza propter rem do débito exequendo, pondera que “o único bem do devedor penhorável e possível de garantir à Execução é o próprio imóvel gerador dos débitos perseguidos nos autos” e defende a medida postulada como sendo a única alternativa para satisfação do seu direito creditício. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a suspensão do processo até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja deferida a penhora do imóvel. Preparo recolhido (IDs 67337015 e 67337016). É o breve relatório. DECIDO. Como relatado, o exequente agravante insiste no pedido de penhora do imóvel de propriedade da devedora, do qual decorre o débito condominial exequendo. Em sede de pedido liminar, busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a execução até o julgamento definitivo do agravo de modo a obstar o fluxo do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 921, III, § 1o, do CPC. Para fins de análise do pedido liminar, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Na hipótese, a r. decisão agravada indeferiu o pedido de penhora do imóvel com fundamento no princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), tendo em vista o valor do bem excessivamente superior ao quantum exequendo, in verbis: “Ao contrário do que afirmou o autor na petição retro, a pesquisa realizada junto ao sistema SISBAJUD, foi totalmente infrutífra. Noutro giro, o exequente pugna pela penhora do imóvel indicado. No entanto, constato que o valor do bem penhorado é excessivamente superior ao débito exequendo. Embora não exista, em abstrato, preponderância entre os princípios da menor onerosidade e o da efetividade da tutela executiva (STJ, REsp 1.337.790/ PR, rel. Min. Herman Benjamin, j. 12/06/2013, DJe 07/10/2013; REsp repetitivo, tema 578), no caso, o gravame que se impõe aos executados é claramente desproporcional e exagerado, sendo, portanto, absolutamente desnecessário à satisfação do direito do credor, que deverá buscar a adoção de outros mecanismos. Se a execução deve correr no interesse do credor, é certo que também existem princípios processuais que resguardam o devedor de uma execução excessivamente onerosa para o executado, como os princípios da menor onerosidade da execução (art. 805, do CPC), da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, embora a executada não tenha tomado providências efetivas para substituir o bem penhorado, conforme determina o parágrafo único do art. 805 do CPC, entendo que tal regra deve ser analisada com temperamento, notadamente porque o credor, mesmo ciente de que o valor é excessivamente superior à execução, não diligenciou para substituição do referido bem. Dessa forma, constatada a disparidade entre o valor da execução e o valor do bem penhorado, deve incidir o que preconiza o art. 805, do NCPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora do imóvel indicado. Intime-se o credor para, no prazo de 15 dias, indicar bens dos devedores passíveis de penhora, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC.” De fato, para a satisfação do crédito cobrado no presente processo, assevero que o elevado valor do bem a ser constrito não é óbice peremptório ao prosseguimento dos atos satisfativos quando ausentes outros meios aptos a solver o débito exequendo, como ocorre, a princípio, no caso dos autos. Com efeito, conquanto o valor do bem constrito exceda em demasia o valor exequendo, o julgador deve sopesar não apenas o princípio da menor onerosidade ao devedor, mas também o princípio da máxima efetividade da execução, ambos expressos nos artigos 805, parágrafo único, e 829, § 2o, do CPC, em busca de viabilizar uma execução equilibrada e efetiva. Assim, quando não encontrados outros bens passíveis de constrição para satisfação do crédito exequendo, como regra para obstar a penhora de bem em valor sobejante ao crédito, impõe-se ao devedor indicar outro bem ou direito que lhe seja menos gravoso e demonstrar que este seja suficiente e apto a garantir o regular pagamento do quantum exequendo. Logo, conquanto pequeno o valor exequendo, cerca de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) atualizado até 24/10/2024 (ID 215692099 do processo referência), é possível vislumbrar, em juízo de cognição sumária, alguma probabilidade do direito vindicado. De outro lado, inobstante pender a controvérsia recursal sobre a penhorabilidade do imóvel em foco, impõe-se manter suspensa a execução na medida em que não localizados bens indiscutivelmente passíveis de penhora, hipótese na qual também fica suspenso, por 1 (um) ano, o prazo prescricional (art. 921, III, § 1o, do CPC). Ou seja, o tão só requerimento das diligências não se presta para obstar a suspensão da execução ou a fluência do prazo do art. 921, III, § 1o, do CPC, pois “a retomada da execução suspensa pressupõe a localização de bem penhorável, na linha do que estabelece o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil”. De fato, “A suspensão da execução gera importantes consectários, inclusive no campo prescricional. Isso não é alterado pelo fato de se tentar, durante a suspensão, a descoberta de bens penhoráveis mediante buscas eletrônicas privativas do juiz”, “a execução continua suspensa, com todos os reflexos jurídicos daí decorrentes, independentemente da realização da consulta por meio dos referidos sistemas que, se exitosa, aí sim resultará na sua continuidade”, conforme bem asseverado em precedente deste Tribunal de Justiça, assim ementado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO POR MEIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE PRAZO CONSIDERÁVEL. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IRRELEVÂNCIA. I. A reiteração de medidas voltadas à localização de bens do executado, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD, pressupõe motivação plausível e razoável, pois do contrário os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. II. O próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. III. O fato de a execução estar suspensa não pode ser interpretado como óbice insuperável à reiteração do uso do SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD, a despeito do que prescreve o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil. IV. Consultas judiciais visando à localização de bens penhoráveis não afetam os efeitos jurídicos da suspensão da execução, ao mesmo tempo em que são imprescindíveis à sua efetividade. V. Do ponto de vista processual, a execução continua suspensa, com todos os reflexos jurídicos daí decorrentes, independentemente da renovação das consultas pelos sistemas informatizados que, se exitosa, aí sim resultará no seu prosseguimento. VI. Privar o exequente do concurso judicial para a descoberta de bens penhoráveis inviabiliza a retomada da execução, tendo em vista que os sistemas de consulta não lhe são acessíveis e abarcam praticamente todas as possibilidades de verificação patrimonial do executado. VII. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1427251, 07292928520218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além do mais, sobreleva não se verificar presente o perigo de demora no aguardo do mérito recursal, pois não se avista risco de extinção do feito até o julgamento do recurso. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, I, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator